Tribunal: TJMT
Processo: 1004455-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004455-50.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA CONCEBIDA DA PAIXAO - CPF: 396.418.131-53 (EMBARGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0075-55 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

1. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

2. Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. (TJMT - N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.o 1004455-50.2021.8.11.0041 por ela interposto em desfavor de
MARIA CONCEBIDA DA PAIXÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega supostas omissões no Acórdão exarado, defendendo a inaplicabilidade restituição do indébito em dobre, pois “
ainda que constatada cobrança indevida por parte da instituição financeira, seria necessária a comprovação de má-fé no ato para a configuração de hipótese de restituição dobrada, o que, de forma alguma, ocorreu no caso em comento
”.

Diante do exposto, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos a fim de ver sanada a suposta omissão arguida suscitando ainda a oposição para fins de prequestionamento.

A embargada, no entanto, ao apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração defende que os aclaratórios opostos possuem apenas o objetivo protelatório, pugnando pela aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Itau Consignado S.A., em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.o 1004455-50.2021.8.11.0041 por ela interposto em desfavor de Maria Concebida da Paixão, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa. Sem apresentar o contrato ou demais documentos que poderiam comprovar a contratação do empréstimo consignado, que deram ensejo aos descontos questionados no processo, razão não assiste à instituição bancária. Constatada a má-fé da instituição financeira, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas em dobro, conforme dispõe o § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Assim, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante tem-se que não lhe assiste razão.

Defende a embargante que “
O acórdão proferido incorre em omissão quanto ao art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que manteve a condenação da instituição financeira à restituição em dobro de valores supostamente por si cobrados indevidamente em decorrência do contrato firmado entre as partes
”.

Ainda segundo a embargante, “
ainda que constatada cobrança indevida por parte da instituição financeira, seria necessária a comprovação de má-fé no ato para a configuração de hipótese de restituição dobrada, o que, de forma alguma, ocorreu no caso em comento
”.

Ocorre que, como bem prolatado no Acórdão recorrido, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “
sendo ilegítima a contratação do suposto empréstimo consignado, faz jus a autora ao ressarcimento da quantia indevidamente descontada, devendo ser restituído em dobro à apelada, em razão da má-fé da instituição bancária apelante
”.

Dessa forma, em que pese a irresignação da embargante, restou decidido que, sendo realizado descontos indevidos oriundos de ilegítima contratação de suposto empréstimo consignado, tais valores descontados devem ser restituídos em dobro, em consonância com o disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, é nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem a demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

Conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, sem apresentar o contrato ou demais documentos que poderiam comprovar a contratação do empréstimo consignado, que deram ensejo aos descontos questionados no processo, razão não assiste ao apelante.

Sendo ilegítima a contratação do suposto empréstimo consignado, faz jus a autora ao ressarcimento da quantia indevidamente descontada, devendo ser restituído em dobro à apelada, em razão da má-fé da instituição bancária apelante, conforme dispõe o § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS
.
RESITUIÇÃO EM DOBRO
. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 4.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)
. 7. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000341-26.2019.8.11.0110, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

Dessa forma, malgrado os argumentos da embargante, tenho que há ausência de omissão no Acórdão embargado, reiterando que é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e oriundos de ilegítima a contratação de suposto empréstimo consignado.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e condeno a embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do § 2.o do artigo 1.026 do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021